Tribunal: TJBA
Processo: 0513520-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513520-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE EDESIO DEDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIELE ARAGAO SANTANA

APELADO: SPORT JET - SALVADOR NAUTICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCATÁRIO ESTABELECIDO EM IMÓVEL DIVERSO DESDE O ANO DE 2012. VÍNCULO CONTRATUAL COM TERMO FINAL FIXADO NO ANO DE 2004. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação de despejo tem como pressuposto a retirada da posse direta do locatário e a devolução do imóvel ao locador.

2
. Tratando-se de contrato com prazo determinado, sem notícia de prorrogação, somado com a existência de outro contrato de locação, entre a antiga locatária e novo e diverso locador, não há, a princípio, o que se extinguir, sem prejuízo de que, caso a parte pretenda discutir alguma pendência que entenda existir no âmbito contratual, assim faça em ação própria, e não em ação de despejo, que tem como finalidade precípua retirar o locatário do imóvel locado.

3.
Não configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, é indevida a condenação por litigância de má-fé.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação

nº

0513520-88.2019.8.05.0001, em que figura como recorrente
JORGE EDESIO DEDO
, e, como parte recorrida,
SPORT JET - SALVADOR NÁUTICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça